Tribunal: CARF
Processo: 10410.900590/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.900590/2014-16
RESOLUÇÃO
3001-000.705 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PÁTIO MACEIÓ S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-113.646,
proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
versando sobre pedido de compensação de crédito de PIS/PASEP referente ao período de
apuração de janeiro de 2014
O processo teve origem na Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
25719.62817.200314.1.3.04-1921, transmitida em 20/03/2014, na qual a contribuinte declarou
crédito de R$ 32.894,57 referente a pagamento indevido ou a maior de contribuição ao PIS,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.705 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900590/2014-16
2
supostamente recolhido a maior em 25/02/2014, e pleiteou sua compensação com débitos de IRPJ
e CSLL relativos ao 3o trimestre de 2013.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió (DRF/MAC), por meio do
Despacho Decisório no 085139250, de 04/06/2014, não homologou a compensação declarada, sob
o fundamento de que o pagamento apontado como origem do crédito já havia sido integralmente
utilizado para quitar débitos da própria contribuinte, inexistindo crédito disponível para
compensação.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
23/07/2014, alegando que o crédito era legítimo, uma vez que havia retificado a DCTF de janeiro
de 2014, reduzindo o valor devido de PIS e reconhecendo pagamento a maior. A DRJ, contudo,
entendeu que não restou comprovada a existência de crédito líquido e certo, uma vez que a
retificação da DCTF foi posterior ao despacho de não homologação e não acompanhada de
documentação contábil-fiscal comprobatória. Assim, a decisão de primeira instância foi pela
improcedência da manifestação e não reconhecimento do direito creditório.
Contra tal decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tempestivamente protocolado em 16/04/2020
No recurso, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
1.
houve efetivo pagamento indevido de PIS referente a janeiro de 2014, no
montante de R$ 32.894,57, comprovado pela EFD-Contribuições e pelos
comprovantes de arrecadação anexados;
2.
a retificação da DCTF apenas corrigiu informação anteriormente incorreta,
não sendo fato impeditivo ao reconhecimento do crédito;
3.
a autoridade fiscal não teria considerado os documentos contábeis que
demonstram a diferença entre o valor devido e o pago;
4.
pugna, ao final, pelo reconhecimento do direito creditório e pela
homologação da compensação declarada.
Não foram suscitadas preliminares processuais, limitando-se o recurso a discutir o
mérito da não homologação da compensação e o reconhecimento do crédito de pagamento
indevido de PIS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.705 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900590/2014-16
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia cinge-se à não homologação de compensação declarada pela
contribuinte, relativa à Contribuição ao PIS/PASEP – período de apuração 01/2014, sob o
fundamento de inexistência de crédito líquido e certo, uma vez que o pagamento informado no
PER/DCOMP no 25719.62817.200314.1.3.04-1921 já teria sido integralmente utilizado para
quitação do débito declarado na DCTF original.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a retificação posterior da DCTF corrigiu erro
material da declaração inicial e demonstrou que o valor originalmente pago — R$ 52.131,04 —
superou o montante efetivamente devido, de R$ 20.536,47, resultando em pagamento indevido e,
consequentemente, crédito passível de compensação.
A decisão recorrida manteve a não homologação ao argumento de que a retificação
da DCTF após a ciência do despacho decisório não seria suficiente, por si só, para constituir crédito
tributário, especialmente na ausência de documentação fiscal comprobatória da origem do valor
alegadamente pago a maior.
Contudo, à vista dos elementos constantes dos autos e das alegações apresentadas,
verifica-se que a Recorrente efetivamente transmitiu DCTF retificadora (fl. 75), acompanhada de
EFD-Contribuições (fl. 76) e comprovante de pagamento (fl. 74), de modo que a matéria demanda
análise técnica específica sobre os efeitos dessa retificação e sua aptidão para comprovar a origem
e a legitimidade do crédito.
Dessa forma, em observância aos princípios da verdade material, do contraditório e
da ampla defesa, converto o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade preparadora
realize a verificação técnica necessária, de modo a assegurar o pleno esclarecimento dos fatos.
A análise técnica deverá contemplar, de forma expressa:
1. Verificar a efetiva transmissão da DCTF retificadora, identificando a data de entrega e o
conteúdo das alterações promovidas em relação à DCTF original, especialmente quanto ao
valor declarado como devido de PIS no período de apuração 01/2014;
2. Confirmar a compatibilidade entre os valores declarados na DCTF retificada, na EFD-
Contribuições e nos comprovantes de pagamento (DARF) apresentados pela contribuinte;
3. Apurar se o valor informado como pagamento indevido foi efetivamente recolhido em
duplicidade ou em montante superior ao declarado como devido, bem como se foi
utilizado para quitação de outros débitos do mesmo período;
4. Esclarecer se a retificação da DCTF, ainda que apresentada após o despacho decisório,
encontra respaldo nas normas aplicáveis, indicando se as informações retificadas podem
ser consideradas para fins de validação da compensação;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.705 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900590/2014-16
4
5. Emitir manifestação conclusiva sobre a existência, origem e legitimidade do crédito
pleiteado, bem como sobre a regularidade da compensação declarada na PER/DCOMP no
25719.62817.200314.1.3.04-1921.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à unidade de
origem, para que sejam realizadas as verificações e análises técnicas acima especificadas, com
posterior retorno dos autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 164
DF CARF MF
Original